Tribunal: TJMT
Processo: 1006859-58.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006859-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS VANNI HOLPERT - CPF: 027.007.751-04 (RECORRENTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 639,90, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da não entrega de produto adquirido pela parte autora em plataforma de comércio eletrônico, bem como da ausência de solução administrativa para o problema, apesar de diversas tentativas do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da entrega do produto, somada à inércia da empresa em solucionar a demanda do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A conduta da empresa, ao não entregar o produto e não solucionar administrativamente o problema, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano e violar a legítima expectativa do consumidor.

5.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, motivo pelo qual se impõe a sua redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006859-58.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Lucas Vanni Holpert

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 639,90 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240, do Código de Processo Civil c/c art. 405, do Código Civil);

b) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

No presente caso, o autor alega que, em 29 de novembro de 2024, adquiriu alguns produtos perante a Reclamada, dentre eles a “Fritadeira elétrica sem óleo Forno Oven Airfryer 12L”, no valor de R$639,90, que não foi entregue. Apesar disso, informa que, em 21 de dezembro de 2024, a reclamada atualizou o status do pedido para “pacote entregue nas mãos de um morador”. Relata que tentou, sem sucesso, contato com a ré pelo próprio aplicativo da plataforma, pelo site Reclame Aqui e pelo site Consumidor.gov, não obtendo solução administrativa para o problema.

Nas razões recursais, a empresa pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Não houve comprovação de entrega do produto, tampouco de reembolso ao consumidor. Nesse contexto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível a responsabilização objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o consumidor não recebeu o produto adquirido e não teve o problema solucionado administrativamente.

A situação, portanto, extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, frustrando uma legítima expectativa de consumo, o que configura ofensa à dignidade do consumidor.

A não entrega do produto adquirido, mesmo após o pagamento e diversas tentativas frustradas de resolução pela via administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura verdadeira falha na prestação do serviço. O descaso da empresa diante da legítima expectativa do consumidor, que aguardava o recebimento do item adquirido, causa frustração, angústia e sensação de impotência, o que justifica a reparação por dano moral.

No entanto, em relação ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido, pois não está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
REDUZO
o valor da indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025